Tribunal: TJDFT
Processo: 0748603-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748603-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA EDWIRGES LOPES VAZ EMBARGADO: YELUM SEGUROS S.A DESPACHO Intime-se a embargada, Yelum Seguros S.A, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator